Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos (ID 65329975), conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411